Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-04.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A RECEPTAÇÃO CULPOSA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. REPRESENTAÇÃO RECEBIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a decisão que rejeitou a representação por fato análogo ao crime de receptação culposa quando existem nos autos elementos mínimos suficientes de convicção sobre a materialidade e autoria, havendo indícios de que, pelas circunstâncias e valor em que o bem foi comprado, o adolescente tinha condições de presumir que o aparelho celular era produto de crime anterior.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.